Tribunal: TJDFT
Processo: 0715995-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA COBERTURA.
1. A operadora do plano de saúde pode excluir o beneficiário quando constatar a omissão quanto à existência de doença preexistente não informada (Lei 9.656/1998, artigo 13, parágrafo único, II, e RN ANS 558/22, artigo 5o, caput).
2. No entanto, a rescisão unilateral do contrato motivada por omissão de doença preexistente não declarada deve ser precedida de regular procedimento junto à Agência Nacional de Saúde, conforme artigo 16, §§ 3o e 4o, da Resolução Normativa n. 558 da ANS.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.